Tribunal: TJPA
Processo: 0000350-77.2014.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7703 - Pagamento
Data de julgamento: 2024-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000350-77.2014.8.14.0051

APELANTE: ELISABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES

APELADO: LEANDRO TOLEDO FERNANDES

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0000350-77.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ELISABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES

APELADO: LEANDRO TOLEDO FERNANDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DOAÇÃO DE IMÓVEL COM VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS-MÍNIMOS. NULIDADE DEVIDAMENTE RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Impõe-se a manutenção da sentença apelada, quando constatado o acerto no reconhecimento da nulidade da doação, em face da inexistência de escritura pública, a qual é exigida para a transferência de imóvel cujo valor seja superior a trinta vezes o valor do salário-mínimo vigente, nos termos do art. 108 do Código Civil.

2
. Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000350-77.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ELISABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES

APELADO: LEANDRO TOLEDO FERNANDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL,
interposta por
ELISABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 6ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA, que
julgou improcedente a
Ação de Cobrança,
condenando a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, suspendendo, entretanto, a cobrança pelo prazo de cinco anos, uma vez que se trata de autora beneficiária da assistência judiciária gratuita.

Inconformada com o
decisum
, sustenta a recorrente, em linhas gerais, que

o art. 108 do Código Civil não estabelece a obrigatoriedade da escritura pública, enfatizando a má-fé da parte apelada, seu filho, ao lhe doar 50% do imóvel.

Reforça que “
o artigo utilizado pelo Magistrado para determinar a improcedência da medida, não proíbe ou obriga, mas apenas certifica a forma que melhor se enquadra para confecção do termo de doação, mas em absoluto toma nulo, o outro meio determinado por lei”.

Desse modo, postula o conhecimento e provimento do apelo, para reformar a sentença, “
no sentido de cassar a r. sentença meritória ‘a quo’, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na Inicial, considerando a plena validade do Termo de Doação”.

Contrarrazões recursais apresentadas, sendo postulado o não conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, seu desprovimento.

Por derradeiro, vieram-me os autos redistribuídos.

É o relatório.

Feito incluído na pauta de julgamento desta sessão virtual.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº 0000350-77.2014.8.14.0051

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: SANTARÉM/PA (6ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

APELANTE: ELISABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES

APELADO: LEANDRO TOLEDO FERNANDES

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do recurso
, eis que preenchidos seus requisitos legais de admissibilidade.

Bem examinado os autos, concluo pelo acerto da sentença apelada, valendo reproduzir o seguinte trecho, o qual adoto como razão de decidir:

“Afasto a preliminar de carência de ação, eis que seu objeto precípuo confunde-se com o mérito da demanda, que passo a analisar, na forma que segue. O requerido é filho legítimo da requerente. A cobrança cinge-se ao valor de R$ 125.000,00, decorrentes da venda de um imóvel. De acordo com o documento de fls. 09, LEANDRO TOLEDO FERNANDES doou o imóvel a senhora ELIZABETH CANDIDA TOLEDO FERNANDES, sua mãe, o que teria ocorrido no ano de 2005. Em seguida, consta às fls. 10, que o mesmo doador vendeu o imóvel doado no ano de 2012 à senhora EMILIA CAROLINA MARTINS DINIZ, pelo valor de R$ 250.000,00. A principal defesa do requerido, é a de nulidade da doação. O panorama dos presentes autos é o seguinte:

– Se for considerada inválida a doação, então será julgada improcedente a presente ação. Passemos então a analisar o instituto jurídico da doação, sem nenhuma pretensão didática expositivo-teórica, mas tão somente o necessário para que as próprias partes entendam, e este magistrado também, se a doação foi ou não lícita. As primeiras informações importantes que trago aos presentes autos sobre doação encontram-se no código civil. A doação é um contrato. No caso dos presentes autos, a doação foi efetivada mediante o termo de fls. 09. Vejamos se esse termo atende aos requisitos previstos no Código Civil. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Esse é o conceito básico do instituto, previsto no Código Civil. Antes de qualquer análise sobre o mérito do contrato, se existe ou não liberalidade, vejamos a forma prescrita em lei para contratos desse jaez. De acordo com o artigo 541, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular. Essa é a regra geral. No caso do termo de fls. 09, considero que se trata de instrumento particular. Essa forma é válida para o objeto daquele contrato, qual seja, um imóvel? No capítulo relativo a Doação, não há disposição expressa, contudo, em se tratando de um negócio jurídico, devemos recorrer ao regramento geral da matéria, previsto nos artigos 104 e seguintes do Código Civil. De acordo com o artigo 108 do Código Civil, a escritura pública é essencial à validade dos negócios jurídicos que visem ã constituição, transferência, modificação ou renúncia de direitos reais sobre imóveis de valor superior a trinta vezes o maior salário-mínimo vigente no País. Ora, em se tratando de imóvel de 300 metros quadrados, de construção de alvenaria, que poucos anos depois foi vendida por R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), presume-se que o valor a época da doação era incompatível com a forma utilizada (termo/instrumento particular), ou seja, a doação não observou a forma prescrita em lei (escritura pública, nos termos do artigo 108 do CC). Considerando que o negócio jurídico em tela, representado pelo instrumento de fls. 09 padece de vício de forma, hei de aplicar o artigo 166, inciso IV, do Código Civil, que preconiza ser nulo o negócio quando não revestir a forma prevista em lei. A primeira vista, esta decisão pode até parecer injusta, aos olhos da parte autora. Sei que houve um termo de doação, em que o requerido, de forma livre e desembaraçada, doou 50% do imóvel à sua mãe. Contudo, para negócios que envolvam imóveis, com valor superior a trinta salários-mínimos, como é o imóvel objeto dos presentes autos, há que se observar a forma prescrita em lei, qual seja, escritura pública. Não sei o que o requerido ganhou ou deixou de ganhar a época em que efetivou a doação. Se foi a liberalidade de um filho para a mãe, ou se haviam outros motivos. Contudo, inobstante essas casualidades da vida, a lei impõe-se sobre todos. A forma prescrita em lei deve ser observada. Não sendo observada, o negócio é nulo, e, portanto, insuscetível de gerar efeitos jurídicos. Dura é a lei, mas é a lei. (Dura lex, sed led). Considerando as balizas acima, e considerando a lei aplicável ao caso presente, outro caminho não resta senão a improcedência dos pleitos autorais.

IV. DISPOSITIVO. Diante do exposto, pelas razões de fato e direito expostas, com base no art. 487,1, CPC, julgo IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial”.

Destarte, o
magistrado de primeiro grau expôs adequadamente os motivos que o fizeram a concluir pela nulidade da doação e, por consequência, julgar improcedente os pedidos da parte autora
.

Com efeito, diversamente do sustentado nas razões recusais,
o art. 108 do Código Civil estabelece a necessidade de escritura púbica para a validade da transferência do imóvel cujo valor seja superior a trinta vezes o valor do salário-mínimo vigente no país, o que, todavia,
não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO QUANTO À PRESCRIÇÃO - QUESTÃO DECIDIDA NO JULGAMENTO DE RECURSO DE APELAÇÃO ANTERIOR - PRELIMINAR DE PRECLUSÃO "PRO JUDICATO", SUSCITADA DE OFÍCIO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE - AÇÃO ANULATÓRIA DE DOAÇÃO DE IMÓVEL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - IMÓVEL - VALOR SUPERIOR A 30 SALÁRIOS MÍNIMOS - ART. 541 C/C 108 DO CC/02 - ESCRITURA PÚBLICA - FORMA PRESCRITA EM LEI - ELEMENTO ESSENCIAL À VALIDADE DO NEGÓCIO- INOBSERVÂNCIA - NULIDADE - ART. 166 DO CC/02. Há preclusão ‘pro judicato’, nos termos do art. 505 do CPC, quanto à ocorrência de prescrição, porque no julgamento do recurso anterior, cujo acórdão transitou em julgado, tal questão foi decidida. A validade do negócio jurídico requer agente capaz; objeto lícito, possível, determinado ou determinável; forma prescrita ou não defesa em lei. Nos termos do art. 541 do CC/02, a doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular e, nos casos de doação de imóvel cujo valor supera 30 (trinta) salários-mínimos, é essencial à validade do negócio a lavratura de escritura pública”.
(TJ-MG - AC: 10000204494280002 MG, Relator: Pedro Bernardes de Oliveira, Data de Julgamento: 24/01/2023, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 31/01/2023).

-------------------------------------------------------------------------------------

“APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PROFERIDA EM AUDIÊNCIA REALIZADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. PRECLUSÃO. DOAÇÃO DE BEM IMÓVEL. VALOR SUPERIOR A 30 (TRINTA) SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE ESCRITURA PÚBLICA. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. DESPROVIMENTO. I. As decisões interlocutórias proferidas em audiência de instrução e julgamento, quando realizada ainda sob a égide do CPC/73, devem ser atacadas por agravo na forma retida, sob pena de preclusão. II. A doação de bens imóveis com valor superior a 30 (trinta) salários-mínimos há de ser realizada mediante a lavratura de escritura pública, sob pena de nulidade do ato. Inteligência dos arts. 108 e 541, Código Civil. III. Majoração do valor arbitrado a título de honorários advocatícios se irrisório, dada a complexidade da causa e o labor desenvolvido pelo advogado. IV. Apelo conhecido e desprovido. Recurso adesivo conhecido e provido”.
(TJ-GO - APL: 03388848220148090139, Relator: Fábio Cristóvão De Campos Faria, Data de Julgamento: 01/02/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/02/2019).

Ante o exposto,
conheço e nego provimento
ao apelo, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2015-GP.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 12/03/2024